Tribunal: TJMT
Processo: 0001203-12.2016.8.11.0080
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0001203-12.2016.8.11.0080
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Piso Salarial]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FAGNER CUZINATO ALLI - CPF: 922.108.481-72 (RECORRIDO), FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA PEREIRA - CPF: 025.818.899-50 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE QUERENCIA - CNPJ: 37.465.002/0001-66 (RECORRENTE), CAMILA SCHNEIDER GARCIA SALAMONI - CPF: 016.164.341-80 (ADVOGADO), IEVE PATRICIA GONCALVES FERREIRA MARTINS - CPF: 794.509.461-91 (ADVOGADO), ARNALDO THADEU SEGURA PEREIRA - CPF: 097.644.648-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANDERSON LOPES ALVES - CPF: 888.041.431-34 (ADVOGADO), CAMILA SCHNEIDER GARCIA SALAMONI - CPF: 016.164.341-80 (ADVOGADO), IEVE PATRICIA GONCALVES FERREIRA MARTINS - CPF: 794.509.461-91 (ADVOGADO), ANDERSON LOPES ALVES - CPF: 888.041.431-34 (ADVOGADO), ARNALDO THADEU SEGURA PEREIRA - CPF: 097.644.648-07 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE QUERENCIA - CNPJ: 37.465.002/0001-66 (RECORRIDO), FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA PEREIRA - CPF: 025.818.899-50 (ADVOGADO), FAGNER CUZINATO ALLI - CPF: 922.108.481-72 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO. PRAZO. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Turma Recursal. A parte embargante alega erro de procedimento e incompetência absoluta do órgão julgador, sustentando que, por ter o processo de conhecimento tramitado na Justiça Comum, a competência para julgar o recurso da fase executiva seria do Tribunal de Justiça. O juízo relator, contudo, limitou sua análise à verificação da tempestividade do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se os embargos de declaração foram interpostos dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias, previsto no art. 49 da Lei no 9.099/95.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo para a oposição de embargos de declaração no rito dos Juizados Especiais Cíveis é de 5 (cinco) dias, contados da data de finalização do julgamento, conforme o art. 49 da Lei no 9.099/95 e o art. 62 da Resolução TJMT/OE no 16/2023.

4. No caso concreto, a sessão de julgamento do acórdão embargado foi finalizada em 19/03/2026, de modo que o prazo para recorrer encerrou-se em 26/03/2026. O recurso, todavia, foi protocolado apenas no dia seguinte, sendo manifestamente intempestivo.

5. A intempestividade é um vício processual que obsta o conhecimento do recurso e, por consequência, a análise de seu mérito. Ademais, os declaratórios intempestivos não interrompem o prazo para a interposição de outros recursos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração não conhecidos.

Tese de julgamento: 1. O prazo para a oposição de embargos de declaração em face de acórdão proferido por Turma Recursal é de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 49 da Lei no 9.099/1995, com contagem a partir da data de finalização da sessão de julgamento. 2. A interposição de embargos de declaração intempestivos acarreta o seu não conhecimento e não possui o efeito de interromper o prazo para a interposição de outros recursos.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.099/1995, art. 49; Resolução TJMT/OE no 16/2023, art. 62.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no CC 181567/GO, Segunda Seção, j. 27/04/2022.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
: 0001203-12.2016.8.11.0080

Embargante
: FAGNER CUZINATO ALLI

Embargado
: MUNICIPIO DE QUERENCIA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Vistos.

FAGNER CUZINATO ALLI opôs Embargos de Declaração (ID/PJe2 356893866) em face do acórdão proferido no julgamento do Recurso Inominado (ID/PJe2 355031390). Sustentou que a decisão embargada partiu de premissa fática equivocada e contém erro de procedimento, pois esta Turma Recursal seria absolutamente incompetente para julgar o feito. Argumentou que a ação de conhecimento tramitou na Justiça Comum e, por força do art. 516, II, do CPC, a competência para julgar o recurso de apelação interposto em fase de cumprimento de sentença seria do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para onde os autos deveriam ter sido remetidos.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Análise de tempestividade.

Segundo o art. 49 da Lei 9.099/95, o prazo para a interposição dos Embargos de Declaração é de 5 (cinco) dias, contados da
data da finalização do julgamento
(art. 62 da Resolução TJMT/OE 16/2023 - Regimento Interno das Turmas Recursais).

Nesse sentido:

“Enunciado 85// - O Prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento.”

No caso concreto, o acórdão embargado (ID/PJe2
355031390
) foi proferido em sessão de julgamento
iniciada no dia
17.03.2026
e

finalizada
em
19/03/2026

conforme certidão de julgamento (ID/PJe2 354834915).

Nesse sentido, o prazo para recorrer da decisão iniciou-se no
primeiro dia útil subsequente

ao encerramento da sessão

de
julgamento
, ou seja, em
20/03/
2026 (
sexta-feira
)
.

Esse pr
azo de
5 dias começ
ou
a contar na sexta feira dia 20/03/2026
e
a data final

foi em

26/03
/2026
,

de acordo com a

segu
inte

demonstração
:

Sexta-
F
eira
(
20/03/2026
)
- Dia 1

Sábado
(
21/03/2026
)
- Não é dia útil

Domingo
(
22/03/2026
)
- Não é dia útil

Segunda-
F
eira
(
23/03/2026
)
- Dia 2

Terça-
F
eira
(
24/03/2026
)
- Dia 3

Quarta-Feira
(
25/03/2026
)
- Dia 4

Quinta-Feira
(26/03/2026) - Dia 5 -
Último dia para interpor
o

recurso.

Sexta
-
feira (27/03/2
026)
- Embargos
de declaração

intempestivo
s
.

Todavia, os presentes Embargos de Declaração foram opostos somente
em
(27/03/2026)
(
ID
/PJe2

356
8938
66
), ou seja,
1 dia
após
o prazo final
para interposição do recurso
, o que evidencia a sua manifesta intempestividade.

Portanto
, a oposição extemporânea do recurso impede a sua análise de mérito.

Dispositivo.

Posto isso,
não
conheço dos Declaratórios
diante de sua intempestividade.

Considerando que os Declaratórios intempestivos não interrompem o prazo para interposição de outros recursos (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no CC: 181567 GO 2021/0246459-5, Data de Julgamento: 27/04/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
03/05/2022), certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos à origem.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026